Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por substituído da categoria beneficiada na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo sindicato representativo da carreira de fiscalização urbana do Distrito Federal. O juízo de origem acolheu preliminar de coisa julgada, sob fundamento de que o exequente havia sido parte em ação individual anterior, julgada improcedente, com o mesmo pedido e causa de pedir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada em ação individual anterior impede a execução de sentença coletiva superveniente; e (ii) estabelecer se a ausência de ciência inequívoca da ação coletiva autoriza a parte a beneficiar-se de seus efeitos, independentemente da suspensão da ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada individual não impede a execução de sentença coletiva superveniente quando não demonstrada a ciência inequívoca da ação coletiva e a ausência de requerimento de exclusão voluntária (opt out), nos termos do art. 104 do CDC.
4. A sentença coletiva constitui título executivo judicial autônomo com eficácia erga omnes ou ultra partes, consoante reconhecido no Tema 823 da Repercussão Geral do STF, beneficiando todos os integrantes da categoria representada, filiados ou não ao sindicato.
5. A configuração da coisa julgada requer identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §2o, do CPC, o que não se verifica entre a ação individual e a coletiva neste caso.
6. O art. 104 do CDC impõe à parte ré o dever de notificar os titulares de ações individuais sobre a existência da ação coletiva, sendo incabível exigir do autor o requerimento de suspensão da ação individual se ausente essa ciência inequívoca.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o ajuizamento anterior de ação individual não impede, por si só, o aproveitamento de sentença coletiva com resultado mais favorável, notadamente quando ausente litispendência ou identidade plena entre as demandas.
8. A extinção do cumprimento de sentença inviabiliza o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV), especialmente quando já formado título judicial coletivo com trânsito em julgado, líquido, certo e exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada formada em ação individual anterior não impede a execução de sentença coletiva superveniente quando não demonstrada a ciência inequívoca da ação coletiva ou o exercício do direito de exclusão.
2. A sentença coletiva constitui título executivo judicial autônomo, com eficácia substitutiva e erga omnes, beneficiando todos os integrantes da categoria representada, ainda que tenham ajuizado ação individual anteriormente.
3. A ausência de requerimento de suspensão da ação individual não impede a execução do título coletivo, quando não comprovado que o exequente teve ciência da ação coletiva.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e art. 100; CPC, arts. 337, §2o, 485, V, 502, 503, 534 e 535; CDC, arts. 104 e 117; Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 883.642 RG (Tema 823), Plenário, j. 23.06.2021; STF, AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.03.2014; STJ, REsp 1.593.142/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.06.2016; TJDFT, Acórdão no 2055798, 0702464-56.2025.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1663133, 0700598-90.2018.8.07.0007, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 08.02.2023.